Tribunal: TJSP
Processo: 1008325-22.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na conclusão da obra – Ausência de caso fortuito ou força maior - Cláusula penal moratória aplicada em reciprocidade – Não cumulação com perdas e danos e multas por causas diversas – Temas 970 e 971 do STJ – Manutenção apenas da condenação aos lucros cessantes, por ser mais benéfica ao consumidor – Recurso provido em parte.